Tribunal: STF
Processo: AI 683082
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO.
   OFENSA REFLEXA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   alegada violação ao art. 5º, LV, da Constituição, em regra,
   configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto
   constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
   extraordinário.
II - A parte agravante não atacou todos os
   fundamentos da decisão agravada. Inviável, portanto, o presente
   recurso, a teor da Súmula 287 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.